Tribunal: STF
Processo: HC 258321
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Sergipe, em favor de Itamar dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 950.571/SE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no artgio 150 §1o, do CP. 



    O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial acusatória, para condenar o paciente pelo crime imputado, aplicando-lhe a pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto. Irresignada, a defesa interpôs Apelação Criminal, onde sustentou a absolvição por ausência das provas; e afronta às disposições dos artigos 59 e 68, do CP, por suposta ilegalidade da fundamentação do vetor conduta social na fixação da pena- base, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). 



    Foi negado provimento ao recurso defensivo.



    A Defensoria, por sua vez, impetrou o presente Habes Corpus pretendendo seja reformada a decisão (e-STJ 3/12). (www.stj.jus.br)”



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a impetrante requer “seja CONCEDIDA A ORDEM, para reconhecer o constrangimento ilegal apontado, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial conduta social, com o devido redimensionamento da pena-base e do regime inicial.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “A conduta social do agravante foi negativada tendo em vista o depoimento de testemunha no sentido de que ele era conhecido no âmbito social pela prática de furtos e consumo de drogas, revelando comportamento social inadequado. Conforme constou na sentença, Quanto à do agente a testemunha BÁRBARA afirmou em seu depoimento em conduta social Juízo: “Que um ou dois populares falaram que já tinham visto ele. Que disseram que ele tinha o costume de praticar furtos na região”, assim como a vítima disse: “Que algumas pessoas que estavam no local disseram que conheciam ele e que ele era usuário de drogas, mas que a vítima nunca o tinha visto.”. Assim, os depoimentos prestados em Juízo revelam que o acusado já era conhecido na localidade por seu comportamento e envolvimento com o ilícito. Esses fatos, por si sós, são aptos e suficientes para demonstrar o comportamento inadequado do réu na sociedade, autorizando a valoração negativa da circunstância judicial ora analisada, razão pela qual sopeso negativamente a conduta social do agente. (e-STJ fls. 37)



    Percebe-se que a valoração desfavorável da conduta social não se lastreou em inquéritos ou ações penais em andamento, mas no modo de inserção do agente na sociedade, deixando de verificar-se contrariedade à Súmula 444/ST. (www.stj.jus.br)”



    Sobre a dosimetria, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Na espécie, a conduta social do paciente foi devidamente desvalorada, razão por que não há margem para correção nesta Corte.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente